Tribunal: TJDFT
Processo: 0018084-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Execução. Cédula de crédito bancário. Suspensão. Inércia. Prescrição intercorrente. Intimação pessoal. Desnecessidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a fluência do prazo da prescrição intercorrente exige prévia intimação pessoal do credor para impulsionar o feito.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente, na redação originária do CPC, inicia-se após um ano de suspensão do processo sem manifestação do exequente. No regime atual, o prazo começa com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. Sem manifestação, o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente dá-se automaticamente no dia seguinte ao término do período de suspensão de um ano, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor para impulsionar o feito (STJ, REsp 1.604.412/SC).
5. Transcorrido mais de três anos desde a retomada do prazo, reconhece-se a prescrição.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A fluência da prescrição intercorrente independe de intimação pessoal do credor, iniciando-se automaticamente após o período de suspensão da execução

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966 (LUG), art. 70; CPC, art. 921, §1o. Jurisprudência relevante citada: IAC 01; STJ REsp n. 2.074.067/DF.